Tribunal: TJMT
Processo: 0050197-62.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050197-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OACY DA SILVA SANTOS - CPF: 068.769.271-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S. A., em face da sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 50197-62.2014.8.11.0041, Código n.º 931665, intenta por

OACY DA SILVA SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, ante a satisfação do crédito do exequendo, deixando de condenar as partes nas custas e nos honorários sucumbenciais (Id. 22546476).

Em suas razões, de Id. 22546476, a parte apelante replica os termos da sua defesa, alegando: (i) a ilegitimidade ativa autor, que não comprovou a residência na Circunscrigo Judiciaria de Brasilia/DF e sua qualidade de associado ao IDEC; ii) necessidade de liquidação da sentença; iii) excesso de execução no cálculo homologado pelo Juízo, quanto ao índice de correção monetária aplicado para janeiro de 1989 e ao termo dos juros de mora, incidentes desde a citação do banco na ação de conhecimento; e iv) o descabimento da condenação na verba honorária ssucumbencial.

Desse modo, requer a o provimento do recurso a fim julgar improcedente o pleito exordial,
haja vista a necessidade de apuração do valor correto pelo apelante.

As contrarrazões foram encartadas no Id. 22546486, pugnando a apelada pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso não comporta conhecimento.

Apenas para contextualizar a matéria tratada nos autos, observa-se que o banco executado ao ser intimado para impugnar os cálculos da liquidação de sentença coletiva - expurgos inflacionários, apresentou impugnação no Id. 22545980 e efetuou, em 25/11/2014 o depósito do valor exequendo - R$45.468,16 (Id. 22545986).

Foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial, sendo descrito por ele os parâmetros observados na feitura do cálculo, quais sejam: juros moratórios incidentes a partir da citação na ação civil pública; juros remuneratórios não incidentes; aplicação do índice de 42,72% para a correção monetária do mês de janeiro de 1989 e juros de mora legais de 0,5% ao mês a partir da citação válida da Ação Coletiva até 10.01.2003 e de 1% ao mês de 11/01/2003 até a data do depósito 25/11/2014 (Id. 22545995)

De acordo com os cálculos judiciais foi apurado, como correto valor exequendo, o numerário de R$15.375,24 (quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Sendo assim, dispôs o d. condutor do processo que, reconhecido parcialmente o excesso, a diferença encontrada da subtração desse valor do total já depositado fosse restituída ao executado/apelante, na ordem de R$33.755,41.

No que concerne à alegação de ausência de título e de ilegitimidade ativa e excesso de execução, tais alegações foram refutadas pelo Julgador
a quo
com base em julgamentos do STJ que se deram na sistemática de recursos repetitivos.

Contudo, a peça de insurgência não impugna especificamente os fundamentos que amparam a prolação da sentença, na medida em que não esclarece o alegado erro material que pretende questionar. A parte recorrente apenas reitera os aspectos fáticos da lide, de forma genérica, e ratifica os fundamentos utilizados na impugnação, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Lida e relida a apelação, conclui-se que não dedica uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar extinto o feito.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença monocrática, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020